Tribunal: STF
Processo: ARE 1558664
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL. LEI N. 13.439/2004 DO ESTADO DO CEARÁ. PAGAMENTO A INATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 3.516. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao agravo e ao correspondente recurso extraordinário ante a discrepância da ótica adotada no acórdão recorrido com a orientação firmada pelo STF na ADI 3.516.



    2. A parte agravante afirma, preliminarmente, a pertinência, à espécie, do Tema 1.289/RG e, no mérito, sustenta a inaplicabilidade do entendimento firmado na ação de controle concentrado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a causa versa matéria abrangida pelo Tema 1.289/RG; e (ii) saber se é possível a percepção, por servidores estaduais aposentados com base na paridade, do Prêmio por Desempenho Fiscal instituído pela Lei n. 13.439/2004 do Estado do Ceará.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez não envolvida discussão acerca da possibilidade da extensão da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) aos servidores inativos do Instituto Nacional do Seguro Social, mostra-se impertinente o Tema 1.289/RG.



    5. O STF, ao julgar a ADI 3.516, declarou a inconstitucionalidade das disposições da Lei n. 13.439/2004 do Estado do Ceará que estendem o pagamento do Prêmio por Desempenho Fiscal a inativos e pensionistas.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.